Tribunal: STF
Processo: RE 111612
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-02
Data de publicação: 1988-08-02

Ementa:
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - PRAZO PRESCRICIONAL QUANTO A
RESPONSABILIDADE DE DIRETORES, EM FACE DOS ARTS. 235 E 287, II, B,
2, DA LEI 6.404/76 (LEI DAS SA) E DA LEI 6.223/75, ART. 7. -
SUBMISSAO DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DO ART. 170, PARAGRAFO 2, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INEXISTÊNCIA DE DIVERGENCIA COM A SÚMULA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.